Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID 58878563, MASSA FALIDA DE CS AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA requer “penhora no rosto dos autos”, com base no artigo 860 do Código de Processo Civil. Apresenta, para tanto, expediente oriundo da 3a Vara Cível da Comarca de Uberaba (MG), extraído da execução de título extrajudicial autuada sob o número 0419842-41.2013.8.13.0701. Tecnicamente, a ação em epígrafe trata de mera liquidação de sentença, donde se apurará eventual quantum debeatur do título executivo que aparelha a petição inicial, de sorte que, a rigor, não haverá alguma condenação ao pagamento dos valores em discussão nessa etapa processual. No entanto, em razão do expediente de cooperação (ID 58878565) ancorado no artigo 860 do Código de Processo Civil, promova a Secretaria da 4a Turma Cível a averbação necessária, fazendo alusão ao processo 0419842-41.2013.8.13.0701, onde foi deferida a medida. Por fim, destacando que a medida em questão não traz qualquer prejuízo ou alteração no processamento do recurso pendente de julgamento, mantenha-o no sobrestamento determinado no ID 57150300. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador